Tribunal: STF
Processo: RE 440335
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-17
Data de publicação: 2008-06-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE
   QUESTÃO.
1.      Anulação de questão não prevista no edital do
   concurso.
2.      O Supremo Tribunal Federal entende admissível o
   controle jurisdicional em concurso público quando "não se cuida
   de aferir da correção dos critérios da banca examinadora, na
   formulação das questões ou na avaliação das respostas, mas apenas
   de verificar que as questões formuladas não se continham no
   programa do certame, dado que o edital - nele incluído o programa
   - é a lei do concurso". Precedente.
Agravo regimental a que se
   nega provimento.